Tribunal: TJSP
Processo: 1005899-06.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional c/c repetição do indébito – Contrato de financiamento de veículo – Preliminar de cerceamento do direito de defesa – Preliminar afastada – Taxa de juros - Ausência de abusividade – Taxa fixada não supera substancialmente o índice médio divulgado pelo Banco Central – Irregularidade da tabela Price – Irregularidade não demonstrada – Tarifas de avaliação do bem e de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional c/c repetição do indébito – Contrato de financiamento de veículo – Preliminar de cerceamento do direito de defesa – Preliminar afastada – Taxa de juros - Ausência de abusividade – Taxa fixada não supera substancialmente o índice médio divulgado pelo Banco Central – Irregularidade da tabela Price – Irregularidade não demonstrada – Tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato - Cobrança possível mediante demonstração de prestação do serviço e de ausência de onerosidade excessiva – Registro não demonstrado - Cobrança abusiva – Seguro – Contrato de adesão – Venda casada configurada – Devolução do valor devida, de forma simples, porque não configurada conduta contrária à boa-fé objetiva – Dado parcial provimento ao recurso do Autor – Dado parcial provimento ao recurso da Ré.